Tribunal: STF
Processo: ADI 6990
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Governo do Distrito Federal contra o art. 17, I, e o Anexo VII da Lei Distrital 5.105/2013, que dispõem sobre reajustes salariais de servidores da carreira do magistério público, in verbis:
    “LEI Nº 5.105, DE 03 DE MAIO DE 2013 
    (Autoria do Projeto: Poder Executivo) 
    Reestrutura a carreira Magistério Público do Distrito Federal e dá outras providências. 
    [...]
    Art. 17. Os vencimentos dos cargos de professor de educação básica e de pedagogo-orientador educacional da carreira magistério Público do Distrito Federal são compostos das seguintes parcelas: 
    I – Vencimento Básico, na forma dos Anexos II, III, IV, V, VI e VII, observados os regimes de trabalho, a habilitação do servidor e as datas de vigência neles especificadas; 
    [...] 
    ANEXO VII 
    TABELA DE VENCIMENTO DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PEDAGOGO-ORIENTADOR EDUCACIONAL VIGÊNCIA: 1º DE SETEMBRO DE 2015” (pág. 1 da inicial). 
    O autor aduz, em síntese, que
    “[..] esta demanda objetiva o reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivo que concedeu reajuste aos servidores da carreira do magistério público do Distrito Federal em desrespeito às normas veiculadas artigos 169, caput, §1º, I e II, da Constituição, matéria já julgada por esse Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, RE 905.357, no qual se destacou que, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (pág. 2 da inicial).
    No mérito, enfatiza que
    “[...] a concessão de vantagens ou aumento de remuneração exige compatibilidade com as peças orçamentárias, por meio de autorização específica na LDO e correspondente dotação orçamentária na LOA. Consequentemente, a validade constitucional de leis concessivas de aumentos ou vantagens remuneratórias está condicionada ao critério de responsabilidade fiscal e orçamentária imposto pelo constituinte, no §1º, do art. 169.
    [...]
    Todavia, somente o impacto relativo a 2013, de R$ 233.312.353,72, estava consignado no orçamento do ano. As projeções futuras, ainda segundo o PL n.º 1469/2013, seriam incluídas oportunamente. Veja que não é necessário o cotejo da norma impugnada com qualquer outra pra saber que não foi respeitado o processo legislativo, conforme determina a Constituição Federal em seu art. 169, §1º. Há registro, no próprio processo legislativo, de que somente havia previsão orçamentária para a vantagem prevista para o ano da edição da lei. O então Secretário admitia e formalizava a ausência de previsão, nas leis orçamentárias, do aumento futuro.” (págs. 4 e 5 da inicial; grifos no original). 
    Cita o decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 905.357/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que firmou o Tema 864 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:
    “Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano” (pág. 7 da inicial).
    Assevera, ainda, que o referido dispositivo da Lei Distrital 5.105/2013
    “[...] violou também a competência da União para ditar as normas sobre limites de gastos com pessoal, o que fez por meio da edição da Lei Complementar n.º 101/2000” (pág. 19 da inicial).
    Outrossim, indica que estão presentes os requisitos indispensáveis à tutela de urgência, uma vez que “[o] art. 10 da Lei 9.868/1999 autoriza a concessão de medida cautelar para suspensão, via de regra ex nunc¸ da norma inválida” (pág. 12 da inicial).
    Nesse sentido, alega que 
    “[...] a reiterada ausência de previsão orçamentária para os aumentos previstos, o que se justifica pela falta de planejamento quando da aprovação da lei inconstitucional, repercute a cada ano, proliferando demandas individuais e coletivas, que demonstram o caráter atual do estado de inconstitucionalidade e a presença incontestável do periculum in mora” (pág. 13 da inicial). 
    Ao final, requer 
    “a) o recebimento da presente ação direta, concedendo-se imediatamente medida cautelar para (i) suspender a Lei impugnada, nos termos do art. 10, §3º, da Lei nº 9868/99; (ii) subsidiariamente, sobrestar todos os processos que envolvam a aplicação do dispositivo questionado ou, caso assim não se entenda, (iii) a aplicação do artigo 12, da Lei nº 9868/99;
    [..]
    d) a procedência do pedido, a fim de esta Corte Suprema declare a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, erga omnes e vinculante, do algarismo “VII”, inscrito no art. 17, I, e do próprio Anexo VII, da Lei distrital n.º 5.105, de 3 de maio de 2013, por violação aos preceitos da Constituição Federal apontados na presente petição inicial, sem prejuízo de outros eventualmente invocados por essa Corte, em virtude da causa de pedir aberta, na presente ação” (pág. 13 da inicial). 
    O Sindicato dos Professores do Distrito Federal – Sinpro/DF pleiteia sua habilitação no feito na qualidade de amicus curiae (documento eletrônico 21).
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, de início, observo que a admissão de amici curiae configura circunstância excepcional que pressupõe, além de atendimento a determinados requisitos, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, a demonstração da utilidade das contribuições a serem apresentadas. 
    Nesse sentido, cabe ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação. Assim, considerando que o Sinpro/DF preenche os pressupostos necessários, entendo que é de rigor a sua habilitação na condição de “amigo da corte”. 
    No mais, em juízo de cognição sumária, compatível com esta fase procedimental, verifico que o deferimento de medida cautelar pressupõe a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).
    De acordo com a jurisprudência desta Corte, o transcurso de longo prazo desde a vigência da norma atacada constitui indício relevante da inexistência do segundo requisito, a justificar o indeferimento da liminar postulada (ADI 1.935, Rel. Min. Marco Aurélio e ADI 5.236, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).
    Pois bem. No caso sub examine, observo que o art. 17, I, da Lei Distrital 5.105/2013 entrou em vigor na data de sua publicação, em 3/5/2013, e o prazo de vigência do Anexo VII da referida lei teve início em 1/3/2015. No entanto, a presente ação foi ajuizada tão somente este ano, quando os atos normativos já se encontravam em vigor, portanto, há mais de 8 e 5 anos, respectivamente. Nestas circunstâncias, os argumentos apresentados pelo autor não se prestam a justificar o deferimento da cautelar.
    Ante o exposto, indefiro a liminar e admito o pedido de habilitação do Sinpro/DF na condição de amicus curiae, nos limites de atuação próprios do instituto.
    Solicitem-se informações, nos termos do art. 6º da Lei 9.868/1999.
    Após, remetam-se os autos ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) dias, para manifestação (art. 8º da Lei 9.868/1999). 
    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator